Tribunal: STF
Processo: AI 500017
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Embargos
   declaratórios julgados por decisão monocrática. Não esgotadas as
   instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF.
1. O recurso
   extraordinário é inadmissível quando interposto após decisão
   monocrática proferida pelo Relator, haja vista que não esgotada a
   prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. Incidência da
   Súmula 281/STF.
2. Agravo regimental desprovido.